Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-40.2024.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001468-40.2024.8.05.0054 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIO CLEISSON DE JESUS DA SILVA Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO, NA MODALIDADE TER EM DEPÓSITO, É CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. PREQUESTIONAMENTO. RECHAÇADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DISCUTIDAS E ENFRENTADAS NA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e crime ambiental contra a fauna (art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98). A defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência probatória e ilicitude das provas por invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixar as penas-base no mínimo legal. II. Questões em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos, especialmente o depoimento de policiais militares, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, afastando-se a alegação de nulidade por invasão de domicílio; (ii) analisar se a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da personalidade, foi devidamente fundamentada e proporcional; e (iii) determinar se houve violação aos dispositivos legais e constitucionais prequestionados pela defesa. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o auto de apreensão, laudos periciais e os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares prestados em Juízo. 4. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, gozam de fé pública e são considerados meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 5. A alegação de nulidade por invasão de domicílio não procede, pois o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, configurando estado de flagrância que autoriza o ingresso policial na residência, independentemente de mandado judicial. 6. A valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente exige fundamentação concreta em elementos técnicos ou fáticos dos autos, não bastando a mera menção a práticas delitivas anteriores, razão pela qual deve ser afastada quando ausente tal suporte probatório. 7. A existência de condenações penais definitivas autoriza a exasperação da pena-base em virtude dos maus antecedentes, não havendo que se falar em ne bis in idem. 8. Redimensionamento da reprimenda definitiva para 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, sendo mantidos todos os demais termos da sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001468-40.2024.8.05.0054, da Comarca de Catu, sendo Apelante JULIO CLEISSON DE JESUS DA SILVA e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.